Tribunal: TJBA
Processo: 0001094-95.2011.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001094-95.2011.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
JACQUES SADI GUMES DE ALCANTARA

APELADO: LUCIANA OLIVEIRA PIMENTA

Advogado(s)
:
ELCIO NUNES DOURADO

ACORDÃO

APELACAO
.
ACAO DE COBRANCA.
PROFESSOR MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEIÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO
DO MÉRITO.
POSSIBILIDADE
.
ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO
. PISO SALARIAL
DO MAGISTÉRIO NACIONAL.
ADICIONAIS
ATIVIDADE E REGÊNCIA
. SENTENCA MANTIDA. APELO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº
0001094-95.2011.8.05.0223

em que figura como apelante
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

e como apelad
a

LUCIANA OLIVEIRA PIMENTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, em de
de
202
2
.

PRESIDENTE

DES. GEDER L. ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA